Tribunal: TCU
Processo: 023.107/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Speedmais Soluções Ltda. ao Acórdão 10.164/2023-1a Câmara, que, ao apreciar representação formulada pela embargante, considerou-a improcedente e indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, agora em fase de análise de embargos de declaração opostos pela empresa Speedmais Soluções Ltda. ao Acórdão 10164/2023-TCU-Primeira Câmara , que, ao apreciar representação formulada pela embargante, considerou-a improcedente e indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e nos art. 144 e 146 do RITCU, em: 9.1. indeferir o pedido da representante de ingresso nos autos como parte interessada; 9.2. não conhecer dos embargos de declaração; 9.3. informar à empresa Speedmais Soluções Ltda. do teor deste acórdão, encaminhandolhe, a título de subsídio, cópia do relatório e voto que o fundamentam.